Tribunal: TJDFT
Processo: 0736780-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736780-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO MUNIZ CAIXETA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL DE OLIVEIRA DE MATOS AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor BRENO MUNIZ CAIXETA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional c/c pedido de tutela antecipada no 0733989-15.2022.8.07.0001, ajuizada em face de PORTOSEG S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Consta na petição inicial da ação principal que o autor ajuizou a ação por meio de “instrumento de mandato, outorga poderes especiais a GABRIEL DE OLIVEIRA MATOS”. O despacho no ID 40940365 concedeu o prazo de 15 (quinze) dias, para que o recorrente regularizasse sua representação processual e colacionasse os documentos que entendesse relevantes. O agravante peticionou no ID 411458437 para “juntar procuração realizada a punho pelo agravante, bem como procuração pública, onde restou como representante legal do autor o senhor GABRIEL DE OLIVEIRA DE MATOS” e colacionou documentos nos ID 411458438 e 411458439. É o relatório. Decido. De acordo com o 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Dispõe o art. 661 do Código Civil: “Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. §1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. §2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.” (original sem grifo) Ainda, o art. 76 do CPC prescreve: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Consoante expressamente delineado no despacho exarado no ID 40940365, a análise preambular do recurso vislumbrou a falta de procuração à causídica outorgada pelo autor/agravante, além de que a procuração outorgada pelo mandatário à advogada se deu em nome próprio, sem qualquer menção ao instrumento de procuração realizado entre o autor e o mandatário. Consignou-se, também, que todos os documentos colacionados nos autos principais, especialmente os referentes à comprovação de renda, são em nome do mandatário e não do autor/agravante. Desse modo, ao agravante foi concedida a oportunidade de sanar as irregularidades de representação, mormente a ausência de mandato com outorga de poderes específicos para ajuizamento de ação, bem como procuração ad judicia em nome do mandante à advogada subscritora do recurso. Ocorre que, compulsando-se detidamente os autos e o instrumento de mandato colacionado (ID 41458438 e ID 136170849 dos autos de origem), verifica-se inexistir concessão de poderes para representação judicial do outorgante, ora autor/agravante, para o mandatário Gabriel Oliveira Matos. Da mesma forma, a petição protocolada pelo agravante menciona ter sido juntada “procuração realizada a punho pelo agravante, bem como procuração pública, onde restou como representante legal do autor o senhor GABRIEL DE OLIVEIRA DE MATOS” (ID 41458439) Contudo, referido documento apenas consigna o nome e a qualificação do agravante Breno e do mandatário Gabriel, sem especificar a que ato as informações se referem e, principalmente, sem assinatura do recorrente, havendo a aposição apenas da assinatura do mandatário Gabriel. Ademais, repisa-se, não consta nos autos procuração à causídica outorgada pelo autor/agravante. Além disso, a procuração outorgada pelo mandatário à advogada se deu em nome próprio, sem qualquer menção ao instrumento de procuração realizado entre o autor/agravante e o mandatário. Portanto, a ausência de correção do vício de incapacidade processual ou de irregularidade da representação da parte em sede recursal, quando a providência couber ao recorrente, impõe ao relator não conhecer do recurso (inciso II do § 2o do art. 76 do CPC.) No mesmo sentido, posiciona-se esta C. Corte de Justiça em casos que, devidamente cientificada, a parte deixa de sanar as irregularidades de representação apontadas, conforme ilustra a seguinte ementa, no que interessa: “(...) 1. Conforme estabelece o art. 76 do Código de Processo Civil, verificada a irregularidade na representação processual da parte, necessário conceder prazo para a regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. 1.1. Descumprida a determinação de regularização da representação na fase recursal, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões. Recurso e contrarrazões da ré não conhecidos. (...) 9. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1364089, 07371469820198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A jurisprudência também exige que, mesmo quando haja representação por mandato, a procuração ad judicia seja outorgada em nome do representado, como nos julgados a seguir transcritos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. PROCURAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. 1. Nos termos do art. 653 do CC/02, o outorgado não age em seu nome, mas em nome do outorgante, motivo pelo qual a parte no processo, ainda que representada pelo outorgado, deve apresentar procuração constituindo advogado em seu nome. 2. Concedida oportunidade para o autor emendar a petição inicial, com indicação precisa da necessidade de regularização da representação processual, sem atendimento, correto o indeferimento da petição inicial. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1378394, 07013184320218070010, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (original sem grifo) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Busca e Apreensão, em face da ausência de emenda à inicial com vistas a regularizar a representação processual do autor. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 321, prevê a possibilidade de emenda à petição inicial com vistas a sanar possíveis divergências com as determinações legais. Todavia, não sendo cumprida a referida diligência no prazo assinalado, deve o magistrado indeferir a peça inicial, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do previsto no art. 485, inc. I, do CPC. 3. Concedida oportunidade para o apelante/autor emendar a inicial e não tendo ele atendido à determinação judicial, coligindo aos autos nova procuração constituindo advogado no presente feito, em seu nome, ainda que representado pelo outorgado (Banco Santander), escorreito o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1234802, 07051444820198070010, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (original sem grifo) Na hipótese, como já consignado, instado o recorrente a proceder à regularização da representação processual, quedou-se inerte, deixando de preencher pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do recurso, ensejando, por conseguinte, o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento, em face de sua deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator